Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CONTESTAÇÃO. DESCABIMENTO. EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE CONTRAÍDO. DINHEIRO UTILIZADO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES SEM RESSALVA POR MAIS DE DOIS ANOS. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. Sem que haja consentimento do réu, é vedado o aditamento ou a alteração da causa de pedir na réplica, consoante a inteligência do artigo 329 do Código de Processo Civil.
II. Evidenciada a contratação do empréstimo, o uso do valor respectivo pelo consumidor e o pagamento das prestações por mais de dois anos sem qualquer ressalva, deve ser mantida a sentença que julga improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores pagos e compensação por dano moral.
III. Apelação desprovida.